Tribunal: TJDFT
Processo: 0746677-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746677-41.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O réu/reconvinte agrava da decisão da 2a Vara Cível de Sobradinho (id 65760487), que, em ação reivindicatória, indeferiu o pedido de diligência para, por meio de mandado de verificação, o Oficial de Justiça proceda a identificação de todos os confinantes das propriedades vizinhas ao imóvel objeto da lide. Alega, em suma, que a agravada, na inicial, é que deveria fazer constar a identificação e especificação no tocante ao imóvel, seus ocupantes e proprietários para fins de intimação dos confinantes, de forma que a deficiência da exordial acarretou prejuízo ao agravante, ao inviabilizar o exercício do seu direito reconvencional. Pretende que seja determinada a emenda a inicial para que a parte agravada instrua o feito com as exigências requeridas pelo Juízo a quo. Requer a tutela de urgência para suspensão do feito, até julgamento do AGI. 2. A decisão (id 65760487) que, na fase cognitiva, indefere pedido de diligência por oficial de justiça ou de pedido para que a parte contrária emende a inicial não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional atenuação não se justifica no caso, haja vista a possibilidade de revisão útil da matéria em eventual apelação que venha a ser interposta pelo agravante. A propósito, precedente de minha relatoria: EMENTA AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. RESP.1.696.396. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. CPC 1.015. 1. A decisão, na fase cognitiva, estranha ao rol do CPC. 1.015 que prevê, taxativamente, as hipóteses que comportam a espécie recursal em questão não enseja agravo de instrumento, por ser estranha ao rol taxativo do CPC 1.015. 2. A atenuação do critério legal restritivo é medida excepcional, reservada para enfrentar dano grave e irreversível que implique a inutilidade de eventual apelação. O caso sub judice não configura essa situação de urgência. (Acórdão 1.417.457, julgado em 2022). Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator